Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-40.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002300-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (APELANTE), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), HENRIQUE HERRERA DE CERQUEIRA - CPF: 946.921.228-20 (APELADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL. DIREITO CONSTITUCIONAL AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de honorários advocatícios decorrente de contrato verbal de prestação de serviços junto ao INSS, julgando procedente reconvenção e condenando a autora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela omissão da decisão saneadora em deliberar sobre pedido tempestivo de produção de prova oral, especificamente o depoimento pessoal do apelado, em controvérsia envolvendo contrato verbal de prestação de serviços advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A decisão saneadora foi omissa quanto ao pedido de produção de prova oral formulado tempestivamente pela apelante durante a fase de especificação de provas, configurando manifesto cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. Em controvérsias envolvendo contratos verbais, o depoimento pessoal das partes assume papel preponderante na formação do convencimento judicial, sendo a prova oral admissível como subsidiária ou complementar da prova escrita, independentemente do valor do contrato.

5. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de prova robusta quanto aos termos do contrato verbal, incorrendo em contradição lógica ao negar provimento justamente pela carência de elemento probatório cuja produção foi indevidamente suprimida.

6. O contrato de prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei, sendo lícita a pactuação verbal, e havendo prova da efetiva prestação do serviço, mostra-se imperativa a produção de prova oral complementar para elucidação dos termos contratuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual exclusivamente para colheita do depoimento pessoal do apelado.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa a omissão da decisão saneadora em deliberar sobre pedido tempestivo de produção de prova oral em ação de cobrança fundada em contrato verbal, sendo imperativa a anulação da sentença para reabertura da instrução."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 357, § 4º, 369, 371 e 477; CC, art. 227, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível 10137694120228260114, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2024; TJDF, Acórdão 1300416, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 18.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
DÉBORA FRANCO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de cobrança de honorários advocatícios interposta em desfavor de
HENRIQUE HERRERA DE CERQUEIRA,
julgando, ainda, procedente os pedidos realizados em sede de reconvenção, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A controvérsia originou-se de ação de cobrança ajuizada pela ora apelante, na qual alegou ter sido contratada verbalmente pelo apelado para promover requerimentos administrativos junto ao INSS, visando à concessão de aposentadoria. Sustentou que fora ajustada remuneração no valor fixo de R$ 7.000,00, havendo inadimplemento parcial, pois o réu teria pago apenas R$ 1.600,00, restando saldo de R$ 5.400,00.

O apelado contestou os fatos, impugnando a existência do ajuste na forma alegada e afirmando jamais ter firmado contrato com valor fixo de honorários. Alegou que houve, na verdade, acordo verbal de pagamento
ad exitum
no percentual de 30% do valor percebido a título de retroativos, o que teria sido adimplido. Ademais, sustentou que a procuração acostada aos autos pela autora seria falsa, com assinatura que não lhe pertence, ajuizando reconvenção com pedido de indenização por danos morais.

A apelante impugnou a contestação e apresentou defesa à reconvenção, negando ter falsificado qualquer documento e sustentando que a outorga foi entregue pessoalmente pelo réu em seu escritório, já assinada.

Durante a fase de especificação de provas, a apelante requereu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do apelado (id. 291510399). Contudo, a decisão saneadora (id. 291510400) foi omissa quanto a esta solicitação, limitando-se a determinar a produção de prova pericial grafotécnica para apuração da veracidade da assinatura constante na procuração questionada.

Realizada a perícia, o laudo pericial (id. 138104327) concluiu que a assinatura lançada na procuração apresentada pela autora não foi lançada pelo punho do requerido. A apelante apresentou impugnação ao laudo (id. 291510416), mas não requereu esclarecimentos do perito de forma tempestiva.

Com base nestes elementos, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando sua decisão na ausência de prova robusta quanto aos termos do contrato verbal, e procedente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento de danos morais.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que a decisão saneadora não deliberou sobre seu pedido de produção de prova oral. Alega que o reconhecimento da relação contratual é incontroverso, havendo apenas divergência quanto ao valor ajustado. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e reconhecer a validade da contratação.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de apelação cível interposta por
DÉBORA FRANCO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de cobrança de honorários advocatícios interposta em desfavor de
HENRIQUE HERRERA DE CERQUEIRA,
julgando, ainda, procedente os pedidos realizados em sede de reconvenção, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A questão central que se apresenta nestes autos transcende a mera análise do mérito da controvérsia, adentrando no âmago dos princípios fundamentais que regem o processo civil brasileiro, notadamente os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Com efeito, a análise detida dos autos revela a ocorrência de manifesto cerceamento de defesa, configurado pela indevida supressão da fase instrutória relativamente à prova oral tempestivamente requerida pela apelante. Esta violação procedimental não apenas compromete a regularidade do feito, mas também macula a própria legitimidade da decisão proferida.

O exame cronológico dos atos processuais evidencia, de forma cristalina, a ocorrência do vício processual ora denunciado. Durante a fase de especificação de provas, oportunidade em que o ordenamento jurídico assegura às partes o direito de postular a produção dos meios probatórios necessários à demonstração de suas alegações, a apelante formulou pedido expresso de produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do apelado.

Tal requerimento, devidamente protocolizado nos autos sob o id. 291510399, encontrava-se em perfeita sintonia com o sistema probatório estabelecido pelo Código de Processo Civil, que reconhece o depoimento pessoal como meio de prova legítimo e relevante, especialmente em controvérsias envolvendo contratos verbais, como a que se apresenta na espécie.

Entretanto, a decisão saneadora subsequente (id. 291510400) revelou-se omissa quanto a este específico requerimento probatório, limitando-se a determinar unicamente a produção de prova pericial grafotécnica. Esta omissão não pode ser interpretada como mero descuido procedimental, mas sim como efetiva supressão do direito de defesa da parte requerente.

A natureza da controvérsia
sub judice
- cobrança de honorários advocatícios decorrente de contrato verbal - confere especial relevância à prova oral como meio de elucidação dos fatos. Nos contratos não formalizados por escrito, o depoimento pessoal das partes assume papel preponderante na formação do convencimento judicial.

Neste contexto, saliento que a redação do
caput
do art. 227 do CC restou revogado pela Lei 13.105/2015 e o parágrafo único do referido dispositivo legal estabelece que
“Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito.”

Nesse sentido,
“é admissível a prova testemunhal, independentemente do valor do contrato, quando for existente início de prova escrita que a sustente, conforme previsão dos arts. 401 e 402 do CPC/73 e jurisprudência consolidada nesta Corte”
(AgInt no AgRg no REsp 1.153.050/AC, 4ª Turma, DJe 4/12/2018; e AgInt no AgInt no AREsp 1.333.274/MS, 3ª Turma, DJe de 21/8/2019).

No caso dos autos, existe prova da prestação do serviço. O apelado reconhece que o serviço foi realizado, divergindo, entretanto, quanto ao valor estabelecido (a apelante persegue o pagamento de R$ 7.000,00 e o apelado afirma que o valor foi estabelecido em percentual de 30% sobre o êxito recebido, que já teria sido adimplido), possibilitando, então, a produção de prova oral complementar a prova escrita já produzida.

Destaca-se, ainda, que o princípio do contraditório, em sua concepção moderna, não se limita à mera possibilidade de manifestação das partes sobre os atos processuais, mas abrange, de forma mais ampla, o direito de participação efetiva na formação do convencimento judicial. Esta participação pressupõe, necessariamente, a oportunidade de produzir as provas necessárias à demonstração das alegações formuladas.

A sentença recorrida, ao fundamentar a improcedência do pedido inicial na
"ausência de prova robusta quanto aos termos do contrato verbal",
incorreu em manifesta contradição lógica, porquanto negou provimento ao pedido justamente pela carência de elemento probatório cuja produção havia sido indevidamente suprimida na fase saneadora.

Esta fundamentação revela-se juridicamente inconsistente, uma vez que não se pode exigir da parte a demonstração de fato por meio de prova cuja produção lhe foi negada pelo próprio juízo. Configura-se, assim, o que a doutrina denomina de
decisum
contraditório, viciado em sua essência pela violação aos postulados lógicos que devem presidir a atividade jurisdicional.

Importante consignar que o requerimento de produção de prova oral formulado pela apelante observou rigorosamente o momento processual adequado, tendo sido apresentado durante a fase de especificação de provas, em plena conformidade com o disposto no artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil.

Diferentemente do que ocorreu com o posterior pedido de "nova" perícia (id. 291510418), manifestamente intempestivo por haver sido apresentado após a conclusão da instrução probatória, o requerimento de depoimento pessoal encontrava-se em perfeita adequação temporal, não podendo, portanto, ser ignorado pela decisão saneadora.

No que se refere ao pleito de realização de nova prova pericial, impende registrar que tal pretensão encontra-se prejudicada pela ausência de pedido de esclarecimentos formulado de modo tempestivo. O sistema processual civil estabelece que, após a apresentação do laudo pericial, as partes dispõem de prazo específico para requerer esclarecimentos ao perito, sendo este o momento adequado para questionar aspectos técnicos da perícia realizada.

A apelante, embora tenha apresentado impugnação ao laudo pericial (id. 291510416), deixou de formular pedido de esclarecimentos ao expert, o que, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil, constitui pressuposto necessário para eventual determinação de nova perícia ou complementação do trabalho técnico.

Saliento que o contrato de prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei e os contratantes são livres para pactuarem o instrumento na forma que for mais conveniente, inclusive na modalidade verbal. Na hipótese, não foi elaborado contrato escrito de honorários entre cliente e advogado, mas oral.

A jurisprudência já assentou que
“(...) Considerando que o contrato de prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei, e estando os contratantes livres para pactuarem a avença da forma que lhes for mais conveniente,
podendo, inclusive, acordar de forma verbal, ante a ausência de vedação legal nesse sentido
, a repactuação do percentual de honorários reconhecida por e-mail deve ser observada.”
(TJDF -
Acórdão 1300416
, 07190056520188070001, Relatora: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020)

Assim sendo, considerando a omissão da apreciação do pedido de prova oral (depoimento pessoal) e a conclusão de ausência de prova da contratação no valor estabelecido, aliado a existência de prova de prestação do serviço, compreendo que a sentença deve ser anulada, apenas e exclusivamente para colheita do depoimento pessoal do requerido/apelado.

Nesse sentido:

“PROCESSO -
A não realização de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal -

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
, fundamentado em insuficiência de provas,
sem permitir à parte a produção de prova pertinente por ela requerida, ainda que sem reiteração na oportunidade concedida para especificação de provas - Reconhecimento de que restou configurado o cerceamento do direito de defesa, sendo inadmissível o julgamento antecipado da lide ante a necessidade de dilação probatória para dirimir pontos controvertidos relevantes da causa
, considerando ainda que ambas as partes requereram produção de prova oral - Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida, após regular dilação probatória, permitindo às partes a produção de provas. Recurso provido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10137694120228260114 Campinas, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2024 - destaquei).

Por fim, o art. 371 do CPC estabelece que "
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
". No entanto, para que o juiz possa formar adequadamente seu convencimento, é imperativo que todas as provas pertinentes e relevantes sejam produzidas, assegurando-se às partes o direito à ampla produção probatória, conforme o art. 369 do mesmo diploma legal.

Diante do vício processual identificado, a anulação da sentença apresenta-se como medida imperativa, não apenas para corrigir a irregularidade processual, mas também para preservar a integridade do sistema de justiça e assegurar o pleno exercício dos direitos fundamentais das partes. Neste sentido, a anulação não representa mero formalismo processual, mas sim a restauração da ordem jurídica violada e a reafirmação dos valores constitucionais que devem nortear a atividade jurisdicional.

A reabertura da fase instrutória deve limitar-se, especificamente, à colheita do depoimento pessoal do apelado, meio probatório cuja produção foi indevidamente suprimida. Esta limitação justifica-se pela necessidade de economia processual e pela circunstância de que os demais meios probatórios já foram adequadamente explorados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, por tempestivo e adequadamente instruído, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa pela supressão indevida da fase probatória.
DETERMINO
a reabertura da instrução processual exclusivamente para a colheita do depoimento pessoal do apelado, na forma requerida pela apelante durante a fase de especificação de provas. Declaro prejudicado o pedido de realização de nova prova pericial, em razão da ausência de pedido de esclarecimentos formulado tempestivamente pela apelante, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025